Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU.
1. Diante da cobrança extrajudicial de dívida alcançada pela prescrição da pretensão, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente exclusão da sua inscrição nas plataformas digitais, incluindo o Serasa Limpa Nome.
2. No caso, reconhecida a inexigibilidade da dívida, e demonstrada a perquirição extrajudicial do seu adimplemento pela credora ré, não há como se considerar que o autor deu causa ao ajuizamento da demanda. Assim, diante da integral procedência dos pedidos do autor/apelante, afigura-se devida a inversão do ônus, por aplicação da regra do caput do art. 85 do CPC.
3. Deu-se provimento ao apelo.